Tribunal: TJES
Processo: 5019419-79.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019419-79.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENÍCIO GUILHERME DA SILVA MOTA e outros
RECORRIDO: JENIVAL MEDEIROS LEITE JUNIOR e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019419-79.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BENÍCIO GUILHERME DA SILVA MOTA, JENIVAL MEDEIROS LEITE JUNIOR

RECORRIDO:
JENIVAL MEDEIROS LEITE JUNIOR, BENÍCIO GUILHERME DA SILVA MOTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Autor.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OFENSAS E AGRESSÃO FÍSICA. OFENDIDO EM LOCAL DE TRABALHO. AGRESSÃO COMPROVADA POR VÍDEO. PRÉVIA PROVOCAÇÃO NÃO DEMONSTRADA E IRRELEVANTE AO CASO CONCRETO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DEVIDA. PEDIDO DE RETRATAÇÃO PÚBLICA IMPERTINENTE. AUSENTE HUMILHAÇÃO PÚBLICA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes, em que de um lado pugna o Autor pela majoração da compensação por danos morais fixada (no valor de R$ 4.000,00) e pela condenação do Requerido à retratação pública quanto ao ato ilícito praticado, enquanto de outro, pugna o Réu pela improcedência dos pedidos autorais. Em contrarrazões, suscita o Réu suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal em relação ao recurso manejado pelo Autor. Pugnam pelo não provimento dos recursos interpostos pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Verifico que, embora alegue o Réu, em preliminar, que o recurso interposto pela parte autora não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No mérito, no que se refere à pretensão recursal do Réu, embora sustente que o Autor possui “histórico” de grosserias e tratamento desrespeitoso consigo e também com outros condôminos, evidente que tal situação não o habilita a agredir, verbal ou fisicamente, o Requerente (que, diga-se, estava atuando no exercício de seu labor), sendo certo que dispõe o Requerido de ferramentas e canais para manifestar eventual insatisfação com a prestação profissional do ofendido, não sendo admissível, em hipótese alguma, a resolução do conflito por meio de agressão física (sobretudo se tratando de motivo tão banal).

(4). Nesse sentido, tendo em vista que cabalmente comprovada a agressão narrada pelo Autor (conforme vídeo disponibilizado em link nestes autos), absolutamente pertinente a condenação imposta pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tendo em vista o inequívoco abalo à esfera extrapatrimonial do Requerente a partir dos fatos em comento, não merecendo acolhida a pretensão recursal do Requerido.

(5). No que se refere ao recurso manejado pelo Autor, entendo que o pleito merece parcial provimento. Efetivamente, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral é desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial (agressão física e verbal sofrida em ambiente de trabalho, sendo o ofendido, em razão da peculiaridade de seu ofício – porteiro em edifício residencial -, obrigado a conviver diariamente com o seu agressor, que promoveu ameaças em seu desfavor), devendo ser majorado para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Por outro lado, julgo impertinente o pedido de retratação pública, haja vista que o ato ilícito não foi cometido na presença de outros funcionários ou condôminos, de modo que não houve humilhação ou exposição vexatória ostensiva que justificasse a medida.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por BENÍCIO GUILHERME DA SILVA MOTA, enquanto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por JENIVAL MEDEIROS LEITE JUNIOR, apenas para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para
R$ 7.000,00
(sete mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

(8). Condeno o Recorrente BENÍCIO GUILHERME DA SILVA MOTA ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)